Tribunal: TJDFT
Processo: 0038065-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO NA CONSTRUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar os vícios apontados e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Omissão, contradição e obscuridades inocorrentes, pois o acórdão analisou toda a matéria apresentada, de forma clara e coerente.
2.1. De forma clara e concatenada o acórdão concluiu que as provas dos autos que não eram suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito da autora, ora embargante.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte do embargante.
5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.